Tribunal: TJMT
Processo: 1000311-80.2022.8.11.0014
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000311-80.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIONIZIO PEREIRA DIAS - CPF: 654.720.471-53 (APELADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE RECEBEU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E QUE FOI ATACADA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO FORAM CONHECIDOS EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESAFIA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NÃO DE APELAÇÃO – NÃO APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE EM RAZÃO DO ERRO GROSSEIRO – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – DECISÃO MANTIDA.

Descabe a utilização de Apelação contra decisão proferida em cumprimento de sentença, notadamente se não a decisão atacada não extinguiu o referido cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1000311-80.2022.811.0014

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelado:
Dionizio Pereira Dias

Relatório.

e. Câmara:

Apelação
interposta pela executada de
Cumprimento de Sentença

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
.

AÇÃO
:
Cumprimento de Sentença
extraído da
Ação de I
ndenização por Danos Materiais e Morais nº 1000311-80.2022.8.11.0014
, que foi
apresentado por
Dionizio Pereira Dias
(autor da ação de conhecimento) em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
aqui recorrente.

DECISÃO (2ª Vara Cível de Poxoréu)
: não conheceu, em razão da intempestividade e do trânsito em julgado da sentença exequenda, os Embargos de Declaração oposto por
Energisa
na fase de cumprimento de Sentença para obter o reconhecimento da alegada nulidade de intimação da sentença.

Energisa
interpôs Apelação em que alegou em preliminar, a nulidade da sentença exequenda, ao argumento de vício na intimação, porquanto teria ocorrido a intimação apenas pelo sistema PJe e não pelo DJe.

No mérito, sustentou, em síntese, a impropriedade de sua condenação ao pagamento de danos morais ao ora exequente apelado.

Ao final, pediu o provimento do apelo (id. 200377670).

Contrarrazões no id. 200377675.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000311-80.2022.8.11.0014

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelado:
Dionizio Pereira Dias

Voto.

e. Câmara:

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da decisão que recebeu o Cumprimento de Sentença apresentado por
Dionízio Pereira Dias
aqui apelado em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
aqui apelante
.

Proposta a
Ação de I
ndenização por Danos Materiais e Morais nº 1000311-80.2022.8.11.0014

por
Dionizio Pereira Dias
aqui apelado em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
aqui apelante,
foi julgada parcialmente procedente e condenada a
Energisa
ao pagamento de danos morais no valor de R$40.000,00, isso em 17.4.2023
(id. 200377658).

Em 22.5.2023
foi certificado do trânsito em julgado da sentença
(id. 200377659).

Em 24.5.2023
iniciou o Cumprimento de Sentença
(id. 200377660), que foi recebido em 4.7.2023 (id. 200377662).

Após a decisão que recebeu o referido Cumprimento de Sentença
(id 200377662) a executada
Energisa
aqui recorrente
ao invés de impugnar o Cumprimento de Sentença fez foi opor Embargos de Declaração

contra a citada

decisão que recebeu o Cumprimento de Sentença
para tentar obter o reconhecimento de nulidade da sentença exequenda, ao argumento de que houve vício na intimação da citada sentença exequenda,

porquanto a intimação teria sido feita

apenas pelo sistema PJE e que seria necessário também pelo DJe (id. 200377664).

Em 4.10.2023 sobreveio
a decisão ora impugnada
por Apelação,
que não conheceu, em razão da intempestividade e do trânsito em julgado da sentença, os Embargos de Declaração opostos por
Energisa
na fase de Cumprimento de Sentença para tentar obter o reconhecimento da alegada nulidade de intimação da sentença,
bem assim, que manteve, portanto, a decisão que recebeu o Cumprimento de sentença
.

Pois bem.
Verifica-se tratar de decisão interlocutória aquela que analisou e inadmitiu o pedido de nulidade de intimação arguido pela então exequente
Energisa
em sede de Embargos de Declaração
opostos contra a decisão que recebeu o Cumprimento de Sentença
.

Importante registrar que quando
Energisa
formulou o pedido de eventual nulidade de intimação da sentença o processo já estava em fase de Cumprimento de Sentença,
aliás já tinha sido recebido
pela decisão proferida em 4.7.2023 (id. 200377662) atacada por Embargos de Declaração
.

Logo, o recurso cabível era o Agravo de

Instrumento e não Apelação,
até porque não houve extinção do Cumprimento de Sentença, mas sua continuidade
.

Sobre o assunto:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO ADEQUADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, toda e qualquer decisão interlocutória proferida em sede de
liquidação ou
cumprimento de sentença
, execução e
inventário é impugnável por agravo de instrumento
,
caracterizando-se erro grosseiro a interposição de apelação quanto a estas
.

2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula nº 83 do STJ.

3. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.439.114/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)
(grifei).

A utilização da Apelação seria para o caso de ter ocorrido a extinção do Cumprimento de sentença, o que não é a situação em análise.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 284 DO STF. INEQUÍVOCO DEMONSTRADO. NOVA ANÁLISE.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO
. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A apelação é o recurso cabível contra a decisão que extingue a execução
, hipótese em que, interposto agravo de instrumento,
não se aplica o princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.389.811/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024
.) (grifei).

Conforme dispõe o art. 1.009 do CPC “
da sentença cabe apelação
”, e ainda em conformidade com o art. 203 do mesmo CPC, há, no ordenamento jurídico, apenas três tipos de pronunciamentos jurisdicionais: sentença, decisões interlocutórias e os despachos.

De acordo com o
§1º do art. 2023 do CPC
“
Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum
,
bem como extingue a execução
”.

E de acordo com o §2º do mesmo art. 203 do CPC

“
decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º
”.

No caso, não se trata de sentença,
mas de

decisão que recebeu o Cumprimento de Sentença iniciado posteriormente ao trânsito em julgado da sentença e que resolveu pedido formulado após o recebimento do referido Cumprimento de Sentença
, ou seja,
pedido formulado na fase da Impugnação ao Cumprimento de sentença
.

Conforme o parágrafo único do art. 1.015 do CPC “
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença
, no processo de execução e no processo de inventário.”.

Registra-se não ser caso de utilização da Apelação e nem de aplicação do princípio da fungibilidade, por restar caracterizado o erro grosseiro em razão de já haver previsão de recurso próprio para combater a decisão que foi indevidamente impugnada por Apelação.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO
CÍVEL. RESOLUÇÃO DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO
À FASE DE
CUMPRIMENTO
DA
SENTENÇA
,
SEM A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
.
VIA RECURSAL INADEQUADA
.

Contra

decisão
que resolve
o incidente de impugnação
à fase de
cumprimento
de
sentença
, sem extinguir a execução, é cabível, tão somente, a interposição de agravo de instrumento, dada sua natureza
interlocutória

(art. 203, §2º, do CPC)
,
NÃO DEVENDO, NA HIPÓTESE, SER CONHECIDO DO RECURSO DE
APELAÇÃO
,
porquanto oponível, tão somente, em face de
decisão
terminativa da fase
cumprimento
de
sentença
,
SENDO, AINDA, INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL, POR SE TRATAR DE ERRO GROSSEIRO, EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.015 DO CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO
MONOCRÁTICA
.” (
Apelação
Cível, Nº 50010158120178210059, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em: 09-02-2022)
(grifei).

Posto isso,
forte no art. 932, III, primeira figura, do CPC, não se conhece da Apelação
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto.

e. Câmara:

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da decisão que recebeu o Cumprimento de Sentença apresentado por
Dionízio Pereira Dias
aqui apelado em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
aqui apelante
.

Proposta a
Ação de I
ndenização por Danos Materiais e Morais nº 1000311-80.2022.8.11.0014

por
Dionizio Pereira Dias
aqui apelado em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
aqui apelante,
foi julgada parcialmente procedente e condenada a
Energisa
ao pagamento de danos morais no valor de R$40.000,00, isso em 17.4.2023
(id. 200377658).

Em 22.5.2023
foi certificado do trânsito em julgado da sentença
(id. 200377659).

Em 24.5.2023
iniciou o Cumprimento de Sentença
(id. 200377660), que foi recebido em 4.7.2023 (id. 200377662).

Após a decisão que recebeu o referido Cumprimento de Sentença
(id 200377662) a executada
Energisa
aqui recorrente
ao invés de impugnar o Cumprimento de Sentença fez foi opor Embargos de Declaração

contra a citada

decisão que recebeu o Cumprimento de Sentença
para tentar obter o reconhecimento de nulidade da sentença exequenda, ao argumento de que houve vício na intimação da citada sentença exequenda,

porquanto a intimação teria sido feita

apenas pelo sistema PJE e que seria necessário também pelo DJe (id. 200377664).

Em 4.10.2023 sobreveio
a decisão ora impugnada
por Apelação,
que não conheceu, em razão da intempestividade e do trânsito em julgado da sentença, os Embargos de Declaração opostos por
Energisa
na fase de Cumprimento de Sentença para tentar obter o reconhecimento da alegada nulidade de intimação da sentença,
bem assim, que manteve, portanto, a decisão que recebeu o Cumprimento de sentença
.

Pois bem.
Verifica-se tratar de decisão interlocutória aquela que analisou e inadmitiu o pedido de nulidade de intimação arguido pela então exequente
Energisa
em sede de Embargos de Declaração
opostos contra a decisão que recebeu o Cumprimento de Sentença
.

Importante registrar que quando
Energisa
formulou o pedido de eventual nulidade de intimação da sentença o processo já estava em fase de Cumprimento de Sentença,
aliás já tinha sido recebido
pela decisão proferida em 4.7.2023 (id. 200377662) atacada por Embargos de Declaração
.

Logo, o recurso cabível era o Agravo de

Instrumento e não Apelação,
até porque não houve extinção do Cumprimento de Sentença, mas sua continuidade
.

Sobre o assunto:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO ADEQUADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, toda e qualquer decisão interlocutória proferida em sede de
liquidação ou
cumprimento de sentença
, execução e
inventário é impugnável por agravo de instrumento
,
caracterizando-se erro grosseiro a interposição de apelação quanto a estas
.

2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula nº 83 do STJ.

3. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.439.114/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)
(grifei).

A utilização da Apelação seria para o caso de ter ocorrido a extinção do Cumprimento de sentença, o que não é a situação em análise.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 284 DO STF. INEQUÍVOCO DEMONSTRADO. NOVA ANÁLISE.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO
. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A apelação é o recurso cabível contra a decisão que extingue a execução
, hipótese em que, interposto agravo de instrumento,
não se aplica o princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.389.811/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024
.) (grifei).

Conforme dispõe o art. 1.009 do CPC “
da sentença cabe apelação
”, e ainda em conformidade com o art. 203 do mesmo CPC, há, no ordenamento jurídico, apenas três tipos de pronunciamentos jurisdicionais: sentença, decisões interlocutórias e os despachos.

De acordo com o
§1º do art. 2023 do CPC
“
Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum
,
bem como extingue a execução
”.

E de acordo com o §2º do mesmo art. 203 do CPC

“
decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º
”.

No caso, não se trata de sentença,
mas de

decisão que recebeu o Cumprimento de Sentença iniciado posteriormente ao trânsito em julgado da sentença e que resolveu pedido formulado após o recebimento do referido Cumprimento de Sentença
, ou seja,
pedido formulado na fase da Impugnação ao Cumprimento de sentença
.

Conforme o parágrafo único do art. 1.015 do CPC “
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença
, no processo de execução e no processo de inventário.”.

Registra-se não ser caso de utilização da Apelação e nem de aplicação do princípio da fungibilidade, por restar caracterizado o erro grosseiro em razão de já haver previsão de recurso próprio para combater a decisão que foi indevidamente impugnada por Apelação.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO
CÍVEL. RESOLUÇÃO DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO
À FASE DE
CUMPRIMENTO
DA
SENTENÇA
,
SEM A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
.
VIA RECURSAL INADEQUADA
.

Contra

decisão
que resolve
o incidente de impugnação
à fase de
cumprimento
de
sentença
, sem extinguir a execução, é cabível, tão somente, a interposição de agravo de instrumento, dada sua natureza
interlocutória

(art. 203, §2º, do CPC)
,
NÃO DEVENDO, NA HIPÓTESE, SER CONHECIDO DO RECURSO DE
APELAÇÃO
,
porquanto oponível, tão somente, em face de
decisão
terminativa da fase
cumprimento
de
sentença
,
SENDO, AINDA, INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL, POR SE TRATAR DE ERRO GROSSEIRO, EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.015 DO CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO
MONOCRÁTICA
.” (
Apelação
Cível, Nº 50010158120178210059, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em: 09-02-2022)
(grifei).

Posto isso,
forte no art. 932, III, primeira figura, do CPC, não se conhece da Apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024